Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-07.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704170-07.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUNILDES DA SILVA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Renovem-se os ofícios de ID 12993777 e 13070690, com a solicitação de Nota Técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – Natjus acerca do objeto deste agravo de instrumento. Frise-se que os ofícios supracitados foram encaminhados nos dias 02/12/2019 e 05/12/2019, com a fixação do prazo de 48 horas para resposta (art. 5o, parágrafo único, da Portaria GPR 1170/2018), sem que tenha sido fornecida a manifestação requisitada. Brasília, 15 de janeiro de 2020.